Tribunal: TJDFT
Processo: 0717247-63.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0717247-63.2023.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURICIO MAGALHAES DOMINGUES APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., T2 MULTIMARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Maurício Magalhães Domingues contra sentença (Id 67979036) proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c reparação de danos e declaratória de inexistência de débitos proposta em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S.A. e T2 Multimarcas Comércio de Automóveis Eireli, extinguiu o processo sem julgamento de mérito por falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, em razão de o autor não ter promovido eficazmente a citação da segunda ré. Opostos embargos de declaração pelo primeiro réu (Id 67979035), estes foram providos para incluir a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do primeiro réu (Id 67979036). Irresignado, o autor interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 67979038), alega, inicialmente, não ter condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem causar prejuízo a sua sobrevivência e a de sua família, por estar desempregado enquadrando-se assim nos preceitos legais. Ao final, requer: a) Conhecimento de recurso em juízo de admissibilidade b) O deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do artigo. 98 do Código de Processo Civil e o artigo. 5°, inciso LXXIV, e na Lei 1.060/50 da Constituição da Federal. c) Total provimento do recurso a fim de cassar a decisão prolatada em sede de primeiro grau e determinar a intimação para sanar o vício, e a cassação dos honorários advocatícios, retornando os autos ao primeiro grau. Ausente o recolhimento do preparo, vez que a parte apelante requer a concessão da gratuidade de justiça. O apelado Banco Bradesco Financiamentos S.A. em contrarrazões (Id 69403599) pugna, em suma, pelo não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade e, caso conhecido, o seu desprovimento. Intimado o apelante para ser manifestar acerca da preliminar de não conhecimento alegada em contrarrazões (Id 70373882), este se quedou silente (Id 71313145). É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos dos arts. 99, § 7o, e 101, § 1o, ambos do CPC. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Mais. A despeito de a assistência judiciária por advogado contratado não impedir por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do art. 99, CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Assim, indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, sendo contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, o recorrente apresentou somente cópia dos holerites referentes aos meses de maio e julho de 2024, cópia do extrato bancário do banco Nubank e cópia do termo de rescisão contratual, contudo não apresentou declaração de hipossuficiência (Id 67979039). Ora, apesar de ter declarado estar desempregado, o apelante realizou a contratação de advogado particular, e realizou o pagamento de custas iniciais no importe de R$ 724,97 (setecentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos) e, conforme decisão Id 67978295 foi constatado pelo juízo de primeiro grau que o apelante possui condições de realizar o pagamento das custas, além de possuir investimentos em mercado aberto. Ademais, o autor juntou extrato bancário de apenas uma conta-corrente, tendo sido investigado pelo juízo a quo que o autor possui contas em diversas instituições financeiras (Id 67978295), fato que corrobora as inúmeras transferências realizadas através de pix em nome do próprio autor para a conta cujo extrato foi apresentado. Não só. Há recebimento de transferências para a conta do autor em valores expressivos, o que demonstra ter ele alguma fonte de renda. Tampouco há no caso a presunção de hipossuficiência, uma vez que não foi juntada a declaração de pobreza firmada pessoalmente pelo requerente, não possuindo, o patrono subscritor do recurso, poderes especiais para firmar essa declaração em nome da agravante, nos termos do art. 105 do CPC (Id 67978286 do processo de referência). Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. (grifos nossos) A ausência desse documento conduz ao indeferimento do benefício. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS PARA O COMPROMISSO. CONCESSÃO DE ACORDO COM O PEDIDO FORMULADO. INSTRUÇÃO DO FEITO. CERTIDÃO DE ÓBITO DO AUTOR DA HERANÇA E OUTROS DOCUMENTOS. SOBRESTAMENTO DO INVENTÁRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso. 3. Tratando-se de ação de inventário em que a agravante afirma não deter real conhecimento dos bens e de eventuais dívidas a serem inventariados, razoável conceder o benefício nos limites do pedido formulado, com espeque no art. 98, § 3o, do CPC. (...) 7. Agravo de instrumento provido em parte. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1399002, 07201748520218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO PARCIAL DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Insurgência. Art. 99 do CPC/2015. Necessidade da apresentação de declaração de pobreza. Determinação de juntada nesta instância ignorada. Inexistência de procuração com poderes especiais (art. 105 do CPC). Precedentes. Agravo desprovido, com determinação. (TJSP; AI 2167468-23.2021.8.26.0000; Ac. 15411142; Guarujá; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Morais Pucci; Julg. 14/02/2022; DJESP 24/02/2022; Pág. 2682) COBRANÇA E INDENIZAÇÃO Decisão extra petita no tocante à questão relativa ao pagamento diferido de custas, à falta de requerimento expresso da parte Questão que não se pode conhecer, sob pena de supressão de grau Anulação de ofício. AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA Ausência de declaração de pobreza ou procuração com poder bastante (artigos 98, caput, 99, caput e § 3o, e 105, caput, parte final, do CPC/2015) Pressuposto legal ausente Indeferimento Prazo de recolhimento de custas ampliado, nos termos do art. 321, do CPC Recurso desprovido, com determinações, revogado efeito suspensivo. (TJSP; Agravo de Instrumento 2030211-53.2021.8.26.0000; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2021; Data de Registro: 12/03/2021) Desta feita, observados tais elementos de informação, não há demonstração, de forma segura, sobre a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Nesse sentido já decidiu este colegiado: Acórdão 1981640, 0751925-85.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025; Acórdão 1979068, 0748110-80.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025; Acórdão 1979527, 0749001-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; Acórdão 1972268, 0748210-35.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025. A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte recorrente não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte apelante. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora